Tribunal: CARF
Processo: 10882.003414/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.003414/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.502 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
CESAR AUGUSTO PINHAL ROCHA - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Mon (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 40 e ss.), interposto contra o Acórdão 12-
59.329 da 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
I/RJ - DRJ/RJ1 (e-fls. 30 e ss.) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 2/4), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
17 e ss.) relativa Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Exercício 2006, Ano-
Calendário 2005, que apurou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, a sofrer incidência
de Multa de Ofício e Juros de Mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.003414/2008-21
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.502 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.003414/2008-21

Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2005 (fls. 18 a 21), tendo sido apurada omissão de rendimentos
recebidos de PJ no valor de R$ 74.533,32 (Amico Saúde Ltda).
O crédito tributário lançado e o enquadramento legal constam na notificação de
lançamento.
Por meio da impugnação de fls. 02 e 04, o lançamento foi contestado pelo inventariante,
alegando-se, em síntese, que o rendimento em comento seria isento por tratar-se de
indenização, conforme documentação. Assim, pede o cancelamento do lançamento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PJ.
Não existindo nos autos a homologação judicial das verbas atualizadas
efetivamente recebidas pelo contribuinte, não há como considerar a natureza
isenta das verbas.
MULTA DE 10%. ESPÓLIO.
Nos casos de omissão de rendimentos praticada pelo de cujos, deve ser aplicada
a multa de 10% não passível de redução.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/09/2013 (e-fls. 37),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 25/10/2013 (e-fl. 40), alegando,
em apertada síntese, os argumentos deduzidos na impugnação, além de clamar pela
tempestividade de seu recurso, face à falta de intimação pessoal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O recurso atende aos requisitos legais de admissibilidade. Mas quanto ao seu
conhecimento, maiores considerações serão feitas neste Voto.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Embora aponte o contribuinte em seu recurso que sua ciência tenha ocorrido na
data de 07.10.2013, na espécie o Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 37) indica que a
correspondência foi entregue no domicílio tributário eleito pelo contribuinte recorrente em
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.502 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.003414/2008-21

18.09.2013, quarta-feira, quando então considera-se sua ciência acerca da Decisão de Primeira
Instância.
De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir em
19.09.2013, findando em 18.10.2013, sexta feira, prazo fatal de apresentação do recurso.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 25/10/2013, sexta-feira
(protocolo de e-fl. 40), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo
conhecido. As datas referenciadas podem ser constatadas também no Extrato do Processo
juntado aos autos (e-fl. 56) e no Despacho de encaminhamento para este CARF (e-fl. 54).
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de
seus aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital